Tribunal: TJSP
Processo: 1081559-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Procedência – Insurgência das partes.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Procedência – Insurgência das partes.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Oscilação de energia – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido.

NEXO DE CAUSALIDADE – Não demonstração – Laudos inconclusivos, sequer assinados pelo técnico responsável pela sua elaboração – Insuficientes a comprovar o nexo causal – Direito de regresso não reconhecido.

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – Valores corrigidos desde o desembolso – Juros de mora que incidem a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual – Recurso da autora a que se nega provimento - Reforma da sentença de procedência para parcial procedência – RECURSO da ré PARCIALMENTE PROVIDO e NÃO PROVIDO o da autora.